Tribunal: CARF
Processo: 12448.902285/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902285/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.058 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SERUM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.056, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 12448.902283/2014-
60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902285/2014-59
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.058 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902285/2014-59

Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente/procedente em parte manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte contra Despacho Decisório que homologou em parte o direito creditório declarado
em PER/DCOMP, por sua vez fundamentado em saldo negativo de IRPJ/CSLL. A Análise das
Parcelas de Crédito, junto ao Despacho Decisório informa que houveram parcelas de IRRF
comprovadas, não comprovadas ou comprovadas em parte, o que deu causa ao reconhecimento
parcial do direito creditório pleiteado.
Devidamente
cientificada,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, onde sustenta o seguinte: quanto aos fatos: a) o crédito informado no
PER/DCOMP decorre das informações prestadas nos informes de rendimentos fornecidos
diretamente pelas fontes pagadoras; b) não está correto o procedimento de não homologação da
compensação tributária, já que as respectivas empresas, na qualidade de fonte pagadoras,
prestaram a informação do total recolhido anualmente; c) se estas fontes pagadoras deixaram de
recolher os respectivos valores de retenção do período anual e retiveram o valor do IRPJ/CSLL
na fonte, não é justo a Impugnante pagar duas vezes o mesmo tributo; d) por outro lado, somente
foi apurado o crédito referente ao PER/DCOMP do trimestre mencionado, deixando de ser
realizada a apuração a todo período anual, onde se pretende a compensação; quanto ao Direito:
a) o PARECER NORMATIVO N° 01, de 24/09/2002, é bastante elucidativo para o caso em
questão, pois demonstra, inegavelmente, a responsabilidade da FONTE PAGADORA, quanto ao
não recolhimento do tributo descontado; b) a manifestação de inconformidade deve ser julgada
subsistente para afastar a responsabilidade dos valores não confirmados, uma vez que não se
pode levar em consideração apenas um trimestre, mas todo o período anual; c) não se pode ser
responsabilizada e penalizada pelo não recolhimento do tributo, cuja responsabilidade é
unicamente das fontes pagadoras; d) requer o reconhecimento integral do direito creditório e a
homologação integral das compensações ou; alternativamente, caso assim não se entenda, requer
que a responsabilidade pelo não recolhimento seja atribuída às fontes pagadoras que deixaram de
recolher o tributo devido.
Porém, a DRJ, em análise aos fatos, documentos apresentados e aos fundamentos
jurídicos apresentados pela interessada, diversamente, julgou improcedente/ procedente em parte
a pretensão do contribuinte.
Devidamente intimado, repisando e reforçando os fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, buscando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado referente ao saldo negativo de IRPJ/CSLL e,
alternativamente, requereu diligência para confirmação do pleiteado direito creditório.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo da declaração de compensação no
19580.42510.291109.1.3.02-3079, na qual a interessada pleiteia a
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.058 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902285/2014-59

compensar os débitos nela declarados com crédito relativo a saldo
negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, referente ao 4o
trimestre de 2006, no valor de R$ 192.975,99.
Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito,
onde podem ser vistas as parcelas de IRRF comprovadas, não
comprovadas ou comprovadas em parte, que deram causa ao
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado. Portanto, na
origem, o crédito foi denegado em razão da ausência de comprovação da
Retenção na fonte (fls. 16/20).
Conforme bem resumido no acórdão de DRJ, em sua Impugnação a
interessada resumidamente alega que:
a) apurou o seu direito creditório com base nos informes de rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras, estando o mesmo devidamente comprovado,
conforme documentos anexados aos autos;
b) somente foi apurado o direito creditório referente ao 4o trimestre de 2006, mas
deveria ser considerada a apuração de todo o período anual;
c) não pode ser responsabilizada e penalizada pelo não recolhimento de tributo
cuja responsabilidade é unicamente das fontes pagadoras, conforme parecer
trazido aos autos;
d) alternativamente, caso assim não se entenda, requer que a responsabilidade
pelo não recolhimento seja atribuída às fontes pagadoras que no seu entender
deixaram de recolher o tributo devido.
De sua parte a DRJ deu parcial provimento, por entender que as receitas
correspondentes à retenção na fonte não teriam sido submetidas à
tributação:
Acrescento que, em se tratando o caso de retenções na fonte, há que se esclarecer
que a condição necessária para a sua dedução do IRPJ devido é que as receitas
correspondentes tenham sido oferecidas à tributação, como estatuído no artigo 2o
da Lei no 9.430/1996, parcialmente reproduzido:
(...)
Conclui-se assim que o entendimento jurisprudencial é no sentido de se admitir a
proporcionalidade, ou seja, deve-se admitir o crédito decorrente do imposto de
renda retido na fonte, na proporção das receitas tributadas na DIPJ.
Com base neste entendimento, cabe verificar quais receitas foram declaradas na
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, na linha 05.Receita de
Prestação de Serviços - Mercados Interno e Externo, que reproduzo.
(...)
Como se percebe, as receitas declaradas na DIPJ/2009, referentes ao 4o trimestre
de 2006, no valor de R$ 2.371.316,08, não dão suporte ao total de retenções
indicado no PER/DCOMP sob apreciação, pois este valor corresponde a 19,08%
do que seria necessário para dar suporte ao total de retenções declarado no
PER/DCOMP, no montante de R$ 193.702,43 (fl. 12). Assim, somente poderia
se aproveitar de retenções na mesmo proporção das receitas declaradas
correspondente, ou seja, R$ 36.964,14, como demonstrado em seguida.
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.058 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902285/2014-59

Por fim, segue a demonstração do IRRF que proponho ser considerado, para fins
de apuração do IRPJ devido no 4o trimestre de 2006, após a dedução das
retenções já consideradas pela DRF RJ I.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.058 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902285/2014-59

(...)
Conclusivamente, comprovada em parte a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, na forma estatuída pelo artigo 170 do Código
Tributário Nacional, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à
manifestação de inconformidade interposta pela interessada, para reconhecer um
direito creditório adicional no montante de R$ 1.457,81.
De sua parte, a recorrente alega que todas as receitas auferidas pela
RECORRENTE que ensejaram as retenções na fonte a título de IR, como
não poderia deixar de ser, foram oferecidas à tributação, isto é,
integraram a base de cálculo daquele imposto, estando todos esses
valores devidamente indicados na DIPJ do período (DIPJ/2007).
E mais, o crédito de R$ 193.702,43 defendido no presente feito – o qual,
como já visto, encontra-se lastreado nos informes de rendimentos
expedidos pelas fontes pagadoras –, refere-se às retenções de IR sofridas
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.058 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902285/2014-59

pela RECORRENTE ao longo de todo o ano-calendário 2006, e não
somente àquelas efetivadas no 4o trimestre.
O fato de a RECORRENTE não ter segregado o montante total das
retenções sofridas a título de IR nos trimestres próprios, não deslegitima
o direito ao aproveitamento do aludido crédito, visto que a integralidade
das receitas que deram origem aos valores retidos foi devidamente
oferecida à tributação.
Compulsando os documentos juntados aos autos, entendo ser o caso de
parcial procedência ao pleito da Recorrente.
Isto porque, embora o valor sujeito à tributação não esteja limitado ao
montante de R$ 2.371.316,08 relativo ao quarto trimestre de 2006,
abrangendo também os demais períodos, como defende a Recorrente, ao
analisar a relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora (fls. 273/281) apresentado pela Recorrente, verifiquei
inúmeras inconsistências entre o valor indicado na DCOMP e o valor
constante na DIRF, e. g, o CNPJ n. 01.518.211/0001-83.
Portanto, verifico a verossimilhança do crédito pleiteado em maior
extensão que o já reconhecido pela unidade de origem e por DRJ.
Por tal razão, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à
autoridade de origem para reapreciação do pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos
autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.058 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902285/2014-59

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 310
DF CARF MF
Original